Tribunal: STF
Processo: ARE 1456477
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria, pela qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, de acordo com o Tema 339/RG, bem assim porque, para eventualmente dissentir da conclusão assentada, seria necessário o reexame do material fático-probatório dos autos (S 279/STF), além da prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional, o que é vedado neste campo recursal



    2. Os embargantes alegam que a decisão é omissa e contraditória, pois não considerou o pedido de sobrestamento do processo até o julgamento da ADPF nº 1122, que trata da inconstitucionalidade do art. 385 do CPP — dispositivo que permite a condenação mesmo com pedido de absolvição do Ministério Público. Ressaltam a idade avançada e as graves condições de saúde dos embargantes, ambos com histórico de doenças cardíacas, cirurgias e outras enfermidades, o que reforça a necessidade de suspensão do processo para evitar prejuízos enquanto se aguarda a decisão da ADPF.



    3. Requerem que se reconheça a omissão e contradição na decisão embargada, com esclarecimento dos pontos levantados e conseguinte sobrestamento do processo até o julgamento final da ADPF nº 1122.



    É o relatório.



    Decido.



     4. Inicialmente, anoto que embargos de declaração opostos contra decisão de relator são julgados monocraticamente, nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC (Rcl nº 57.957-ED/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 28/02/2023, p. 1º/03/2023).



    5. Assim, os presentes embargos de declaração merecem acolhimento, para tratar especificamente do pedido de sobrestamento do feito.



    6. Entretanto, o pedido não se sustenta, porquanto não foi determinada, nos autos da enfocada ADPF nº 1122, de relatoria do e. Min. Edson Fachin, a suspensão dos processos relacionados à temática ali abordada. Mesmo porque não se trata aqui da hipótese de reconhecimento de repercussão geral e, assim, do quanto previsto pelo parágrafo 5º do art. 1035 do CPC.



    7. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração tão somente para responder ao pedido de sobrestamento do feito, mas sem efeitos modificativos.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator